Tribunal: STF
Processo: HC 233987
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que a paciente está presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180, § 1°, e 288, parágrafo único, do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/03.



    A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal ante o não deferimento de prisão domiciliar a que teria direito por se tratar de mãe de filhos menores de 12 anos.



    Ao final, requer



    “a) A concessão da ordem de Habeas Corpus em caráter liminar em favor da paciente MILENA COSTA DA CONCEIÇÃO, determinando a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA; 



    b) Subsidiariamente, requer conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, V, do CPP, bem como o entendimento jurisprudencial já pacificado, tendo em vista a comprovação documental de seus 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos; 



    c) No mérito, a confirmação da medida liminar e a concessão da ordem em favor da paciente, por ser medida de justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular que indeferiu o pleito cautelar:



    “O Tribunal de origem apresentou fundamento suficiente à manutenção da custódia preventiva, consubstanciado na garantia da ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração delitiva e do descumprimento de medida cautelar anterior. 



    As alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final. 



    (...)



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente